Tribunal: TJDFT
Processo: 0727262-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por FVS Locação de Veículos Ltda. em face da decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial que maneja em desfavor do agravado – Wanderson Chagas de Aquino –, acolhera a impugnação à penhora que formulara o executado, determinando a desconstituição da constrição que alcançara a quantia de R$1.114,51, (hum mil cento e quatorze reais e cinquenta e um centavos) localizada nas contas bancárias de titularidade ele, mantidas junto às instituições financeiras individualizadas. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que o agravado comprovara a origem ou a destinação dos valores constritos, devendo ser desbloqueada o montante penhorado. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento do efeito do decisório vergastado, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja preservada a integralidade dos valores penhorados e seu levantamento ou, subsidiariamente, que sejam os valores constritos levantados na fração de 30% (trinta por cento). Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, a legitimidade da penhora da integralidade dos valores encontrados nas contas bancárias titularizadas pelo agravado. Registrara que, conforme resultado proveniente da pesquisa promovida na plataforma Sisbajud, fora efetivada penhora nas contas corrente que o agravado mantém junto ao (i) NU PAGAMENTOS – IP, da quantia de R$ 618,86, no dia 25.03.24, e R$ 50,00, no dia 27.03.24; (ii) Neon Pagamentos S.A. IP, no montante de R$11,00, no dia 25.03.24; (iii) Caixa Econômica Federal, da quantia de R$ 60,08, pesquisa no dia 27.03.24 e R$ 289,50, no dia de 04.04.24 e (iv) Pagseguro Internet IP S.A, da quantia de R$ 29,66, R$29,39 e R$ 26,02, nos dias 11, 15 e 17.04.24, respectivamente, totalizando o ato constritivo a importância de R$1.114,51, (hum mil cento e quatorze reais e cinquenta e um centavos). Sustentara que, conquanto tenha o agravado alegado que os ativos encerram verbas de natureza salarial, não comprovara efetivamente essa alegação. Destacara que traduz ônus da parte executada comprovar, mediante prova robusta e inequívoca, a impenhorabilidade dos valores recolhidos em conta bancária, não havendo o agravado desincumbido-se desse encargo, notadamente defronte a constatação de que sequer juntara aos autos prova em seus extratos bancários da origem da verba penhorada, evidenciando a necessidade de relativização da impenhorabilidade assinalada pelo devedor. Destacara que o agravado somente juntara aos autos declarações de supostos prestadores de serviços. Acrescera que, ainda que se trate de verbas salariais, mostra-se plenamente legítima a penhora, tendo em vista que o credor tem direito ao recebimento de seu crédito, devendo ser autorizado o ato de expropriação patrimonial em relação a parte dos valores encontrados. Asseverara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se encontra correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por FVS Locação de Veículos Ltda. em face da decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial que maneja em desfavor do agravado – Wanderson Chagas de Aquino –, acolhera a impugnação à penhora que formulara o executado, determinando a desconstituição da constrição que alcançara a quantia de R$1.114,51, (hum mil cento e quatorze reais e cinquenta e um centavos) localizada nas contas bancárias de titularidade ele, mantidas junto às instituições financeiras individualizadas. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que o agravado comprovara a origem ou a destinação dos valores constritos, devendo ser desbloqueada o montante penhorado. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento do efeito do decisório vergastado, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja preservada a integralidade dos valores penhorados e seu levantamento ou, subsidiariamente, que sejam os valores constritos levantados na fração de 30% (trinta por cento). Segundo o alinhado, o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da legitimidade da penhora das quantias recolhidas em contas correntes titularizadas pelo agravado junto às instituições financeiras individualizadas, como forma de ser viabilizada a satisfação do crédito que assiste à agravante por intermédio da ação de execução que maneja, ou se eventualmente a constrição recaíra sobre verbas de natureza salarial, mas ainda assim ressoaria legítima. Conforme pontuado, o ilustrado juiz da execução, invocando a intangibilidade legalmente assegurada às verbas de natureza salarial, determinara a liberação do montante constrito via SISBAJUD, que alcançara ativos da titularidade do agravado, de molde a obstar a pretensão formulada pelo agravante com aquele desiderato, sob a ótica de que os ativos constritos têm gênese salarial. Alinhadas essas premissas, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo. Consoante retratado nos autos subjacentes, em consonância com o resultado da pesquisa realizada via Sisbajud, foras penhoradas, entre os dias 25.03.24 e 17.04.24, quantias localizadas nas contas bancárias de titularidade do agravado mantidas junto ao NU PAGAMENTOS – IP, na quantia de R$ 618,86, no dia 25.03.24, e R$ 50,00, no dia 27.03.24; (ii) Neon Pagamentos S.A. IP, no montante de R$11,00, no dia 25.03.24; (iii) Caixa Econômica Federal, na quantia de R$ 60,08, pesquisa no dia 27.03.24 e R$ 289,50, no dia de 04.04.24 e (iv) Pagseguro Internet IP S.A, na quantia de R$ 29,66, R$29,39 e R$ 26,02, nos dias 11, 15 e 17.04.24, respectivamente, totalizando o ato constritivo a importância de R$1.114,51, (hum mil cento e quatorze reais e cinquenta e um centavos). Defendera o agravado na ação subjacente que as quantias recolhidas nas contas correntes de sua titularidade seriam resultantes de verbas salariais, pois é trabalhador autônomo e o que aufere é nelas recolhido. Com efeito, do cotejo dos documentos colacionados aos autos da ação de execução de título extrajudicial afere-se que, de fato, o agravado é autônomo e presta serviços de desempenador de rodas a algumas empresas e empresários. Há que ser registrado que, conquanto evidenciado o labor que exerce, apenas restara demonstrado que presta serviços e percebe remuneração pelo trabalho realizado, deixando, no entanto, de demonstrar que os montantes que foram encontrados em suas contas corrente derivam exclusivamente do que aufere com o ofício que desenvolve. Nesse contexto, do que ressoa possível extrair do cotejo dos autos no momento, nos termos do que aduzira a agravante, afere-se que os valores encontrados nas contas bancárias de titularidade do agravado não são provenientes de seu labor. Assim, diante dessas premissas e considerando que o agravado não comprovara a natureza dos valores encontrados em suas contas corrente, não sobeja possível afirmar que a penhora recaíra sobre importe de natureza salarial, pois a constrição alcançara montante de origem não evidenciada. Ou seja, não evidenciara o agravado a origem dos créditos que lhe foram destinados e recolhidos em contas bancárias no mês em que aperfeiçoada a constrição. Consoante se afere do estampado no artigo 833, inciso IV e § 2o, do estatuto processual, o legislador contemplara com o atributo da impenhorabilidade o produto do trabalho assalariado, somente excetuando essa proteção quando se trata de débito alimentício, do que não se cogita, ou o executado aufira valor excedente a 50 salários mínimos mensais. A intangibilidade derivada de aludido preceptivo traduz verdadeiro dogma destinado a resguardar o fruto do labor de constrição judicial de forma a ser resguardada sua subsistência digna, sendo permitida a mitigação da proteção naquelas situações pontualmente excetuadas. Essa é a exegese que emerge da literalidade de aludido dispositivo, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 833 - São impenhoráveis: ............................................................................... IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; ................................................................................ § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.” Do estampado em aludido dispositivo deriva a irreversível constatação de que o produto oriundo do labor do devedor é impassível de ser penhorado. Deflui do nele esculpido, ainda, a certeza de que, em não contemplando ressalva a esse regramento, salvo em se tratando de obrigação alimentícia e o que excede a limitação fixada, dele não é passível se extrair exceção além daquelas que expressamente prescreve ao véu que resguarda os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlio e montepios, tornando-os intangíveis, ainda que qualificada a inadimplência do obreiro e sua renitência em não satisfazer os débitos que legitimamente restaram consolidados em seu desfavor. Conforme regra comezinha de hermenêutica, onde o legislador não ressalvara, não é lícito nem permitido ao exegeta extrair da norma exceção que não alcançara, notadamente quando a exceção destoa da finalidade teleológica do preceituado. Patenteado que o almejado pelo legislador fora resguardar o produto do labor e as verbas de natureza salarial em geral com o véu da intangibilidade, tornando-os impassíveis de serem expropriados, não impregnando no que preceituara nenhuma exceção além das expressamente consignadas a esse regramento, a impenhorabilidade somente é passível de ser desconsiderada nas situações pontualmente ressalvadas. Alinhadas essas premissas, sobeja considerar que a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada vai ao encontro dos argumentos desenvolvidos pela agravante, notadamente porque o agravado não apresentara comprovantes que atestem a origem do valor bloqueado na conta de sua titularidade, tampouco extratos referentes às contas bancárias que alega utilizar apenas para recebimento de salários. Com efeito, em tendo sido a penhora cujo manutenção é perseguida efetivada pela via eletrônica, pois consumada mediante a utilização do instrumental oferecido pelo convênio Sisbajud, viabilizando que o Juízo da execução perscrutasse os assentamentos eletrônicos de todas as instituições financeiras em funcionamento regular no país com o objetivo de serem localizadas contas de titularidade do devedor e, se localizadas e estando providas de fundos, a constrição dos importes encontrados, consoante autoriza o artigo 854 do estatuto processual, em tendo sustentado que o importe constrito traduz sua única fonte de subsistência, revestindo-se, pois, de caráter alimentar e tornando-se intangível, ficara imputado ao executado o ônus de comprovar o que aventara de forma a legitimar a liberação da importância encontrada que restara penhorada, consoante prescreve o § 3o de aludido dispositivo, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. ......................................................................................... § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.” Alinhada essa premissa e patenteado que o executado não coligira comprovante, ou seja, não evidenciara que os numerários encontrados nas contas bancárias individualizadas efetivamente derivaram de seu labor ou reserva financeira, não se desincumbira do ônus que lhe fora reservado de positivar a impenhorabilidade das verbas penhoradas (CPC, art. 854, §3o, I). Deve ser registrado que o agravado é o maior interessado na desconstituição da penhora, portanto a ele estava debitado o encargo de positivar a natureza das verbas penhoradas. Na hipótese, deveria evidenciar a origem das verbas nela recolhidas ou da natureza da conta nas quais foram recolhidas. É que, frise-se, não foram colacionados documentos hábeis a ensejar aludida apreensão, havendo o agravado cingido-se a realizar mera afirmação de que as contas bancárias de sua titularidade são utilizadas para percepção dos rendimentos oriundos de seu labor, que traduz sua única fonte de rendimentos. Esse posicionamento é perfilhado em uníssono por esta colenda Casa de Justiça, conforme retratam os julgados adiante sumariados: “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PENHORA EFETIVADA POR MEIO ELETRÔNICO (CONVÊNIO SISBA-JUD). IMPORTÂNCIA CONSTRITA. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. (CPC, ART. 854, § 3o, I). INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS E INEXISTÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA DIGNIDADE DA OBRIGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR, CONQUANTO NÃO QUALIFÁVEL COMO PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA (STJ, Corte Especial, REsp no 1.815.055). TRATAMENTO CONSOANTE AS REGRAS GENÉRICAS QUE DISPÕEM SOBRE IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. PENHORA PRESERVADA. OBRIGAÇÃO EXTINTA. APELO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS. 1. Efetivada a penhora pela via eletrônica mediante a utilização do instrumental oferecido pelo convênio SisbaJud, ao executado, em tendo sustentado que o importe constrito é originário dos rendimentos que aufere, revestindo-se, pois, de caráter alimentar, sendo intangível, fica debitado o encargo de comprovar a natureza salarial da importância constritada como forma de legitimar sua liberação (CPC, art. 854, § 3o, inc. I) 2. Emergindo dos elementos coligidos incerteza sobre a origem da importância penhorada, ou seja, se é ou não derivada dos rendimentos auferidos pelo executado, a penhora deve sobejar incólume por não se enquadrar o auferido na hipótese de impenhorabilidade assegurada às verbas de natureza salarial ante a inexistência de comprovação do aventado e da origem do montante constrito (CPC, art. 833, inc. IV). (...) 6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime.” (Acórdão no 1354475, 07017979220198070014, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. I - O agravado-devedor não comprovou que o bloqueio Sisbajud recaiu sobre verba salarial, impenhorável, art. 833, inc. IV, do CPC. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora. II - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão no 1381950, 07213665320218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 9/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, considerando que o agravado não guarnecera aos autos principais com documentos suficientes de que a penhora eletrônica realizada em suas contas correntes recaíra sobre sua fonte de rendimentos, necessária a atribuição do efeito suspensivo ao recuso, a fim de que seja preservada a penhora efetivada. Deve ser frisado que, ao menos nesta análise de cognição sumária, o acervo coligido não tem o condão de refutar a argumentação aduzida pela agravante, pois os extratos exibidos atestam movimentações e créditos havidos na conta da titularidade do agravado derivados de origens diversas e desconhecidas, não sendo possível se aferir, portanto, que os valores constritos possuem efetivamente natureza alimentar e estariam salvaguardados da constrição. Essa apreensão enseja, de modo irrefutável, que a deflagração dos efeitos do decisório arrostado, no caso, se revela precipitada. A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, outrossim, a presença da plausibilidade do direito evocado pela agravante e o risco de lesão grave e de difícil reparação, caso seja mantida a decisão que determinara a liberação de parte da quantia bloqueada em favor do devedor e a consequente frustração da satisfação do débito exequendo, ainda que de forma parcial. Assim, verificados os pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante deve ser concedida, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada até o julgamento deste agravo, preservando incólume, por ora, a penhora realizada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator